Tribunal: TCU
Processo: 030.250/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10122/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.250/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deyse Alina Vasconcelos Silva Gomes (CPF XXX.854.424-XX); Gennef Bianca Fernandes do Nascimento (CPF XXX.306.114-XX); Lucas Emmanuel Ferreira de Araújo (CPF XXX.393.814-XX); Luciano Laurentino da Silva (CPF XXX.679.674-XX); Márcia Ferreira Victorino dos Santos (CPF XXX.840.974-XX); Marcos Aurélio Alcântara dos Santos (CPF XXX.796.204-XX); Priscila Nunes Aragão (CPF XXX.825.094-XX); Thiago Augusto dos Santos (CPF XXX.073.724-XX); Wanessa Maria de Oliveira Lima (CPF XXX.424.044-XX) e Ygor Lisboa de Moraes (CPF XXX.804.214-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.